Tribunal: STF
Processo: ARE 1429548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA VEICULADA EM REDES SOCIAIS (TWITTER E FACEBOOK). PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. OFENSA À HONRA, À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO RECONHECIDO.



    1. A violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dá ensejo à reparação por danos morais e patrimoniais, nos exatos termos do artigo 5º, inciso X, da Carta Magna.



    2. Em contrapartida, reconhece-se o direito de a imprensa informar à coletividade os acontecimentos e ideias, bem como o direito dessa coletividade à informação, também garantido pelo artigo 5º, inciso XIV, da CF. Entretanto, se surge, eventualmente, colisão desses direitos fundamentais (intimidade, honra, imagem e vida privada x direito de imprensa e liberdade de expressão), a solução é encontrada a partir da ponderação dos princípios concorrentes no caso concreto, avaliando-os sob o critério da razoabilidade e da proporcionalidade.



    3. A informação jornalística é legítima se preencher três requisitos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração. Contudo, haverá responsabilidade civil se o informante desbordar dessa pauta estabelecida.



    4. No caso dos autos, as matérias não foram legítimas, porquanto não apoiadas apenas na narrativa dos fatos e do momento crítico da notícia, mas sim fazendo um juízo de valor negativo e utilizando-se de expressão que permitiu trocadilho misógino e ofensivo, desbordando o limite da informação, de forma que, indubitavelmente, atingiu a autora em sua honra, bom nome, intimidade e vida privada, restando evidente a prática de ato ilícito por parte do réu e consubstanciado o dever de reparação por danos morais.



    5. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Quantum mantido.



    6. É assegurado o direito de resposta ou retificação ao ofendido em matéria jornalística, o que deve ser deferido com base no artigo 2º da Lei nº 13.188/2015. Com efeito, o direito de resposta ou retificação deve ser publicado “em face de todos os veículos de comunicação social que tenham divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original” (§ 1º do Art. 3º da lei nº 13.188/2015).



    7. A publicação integral da sentença condenatória não se confunde com o direito de resposta. Precedente do STJ. 8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e XIV; 220, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente